Tribunal: TJSP
Processo: 0004005-71.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pedido objetivando a realização de exame criminológico. Viabilidade. Recorrido reincidente, condenado por crimes violentos (homicídio e roubos majorados). Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais acurada pelo juízo a quo, respaldada em

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pedido objetivando a realização de exame criminológico. Viabilidade. Recorrido reincidente, condenado por crimes violentos (homicídio e roubos majorados). Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais acurada pelo juízo a quo, respaldada em avaliação pela equipe interdisciplinar. Provido.